Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. EXCEPCIONALIDADE. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. PENA ADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.
3. Restando consignado no Acórdão que se pretende revisar a adoção do critério da aplicação da fração de 1/8, a incidir sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo, na primeira fase da dosimetria da pena, e sendo consideradas e devidamente fundamentadas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, revela-se adequada a pena que lhe foi atribuída, inexistindo erro técnico a justificar a procedência da revisão criminal.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.